Tribunal: TJBA
Processo: 0507408-78.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507408-78.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Luana dos Santos Pereira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADA PELA PRATICA DELITIVA DESCRITA NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL, C/ ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DA DEFESA: ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO A NOVO JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE HAVER SIDO JULGADO, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE QUE APÓS OBTER INFORMAÇÃO DE UMA AMIGA, ESCONDEU-SE A AGUARDOU A SAÍDA DA VÍTIMA DA ESCOLA, ALVEJANDO COM CINCO TIROS NO ABDOMEN. OFENDIDA QUE SÓ NÃO VEIO A ÓBITO PORQUE FOI SOCORRIDA POR POPULARES. ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS. VÍTIMA QUE FOI SURPREENDIDA, SENDO PEGA DE SURPRESA. TRIBUNAL DO JÚRI QUE ADOTOU UMA DAS TESES APESENTADAS EM PLENÁRIO EM CONTEGO COM PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO PARA O TIPO PENAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO A TAL MISTER. SENTENÇA QUE SE IMPÕE. - Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUANA DOS SANTOS PEREIRA, inconformado com a sentença, da lavra do M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA, que a condenou, de acordo com o veredito do Conselho de Sentença, pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. - Consta da denúncia que "no dia 12 de abril de 2018, por volta das 19:40 horas, na localidade conhecida como largo da Mangueira, Vida Nova, Bairro do Caji, neste município, a ora denunciada, movida por inequívoco animus necandi, espreitou a passagem da vítima Eliana Ferraz Ribeiro, efetuando três disparos de arma de fogo contra a mesma, vindo a atingi-la no abdômen. Após alvejar a vítima, a qual prostrou-se imediatamente ao solo se esvaindo em sangue, a denunciada foragiu do local, acreditando inequivocamente que havia alcançado o seu desiderato macabro. No entanto, mesmo diante da extrema gravidade das lesões sofridas, a vítima só não veio a falecer porque foi socorrida às pressas e conduzida ao Hospital Menandro de Farias, onde foi submetida a intervenção cirúrgica e permaneceu internada durante uma semana, logrando sobreviver. Segundo apurado, o delito foi desencadeado pelo fato de a denunciada acreditar que a vítima estaria se relacionando com o seu ex companheiro Jackson da Cruz Costa, com quem conviveu ...” - Realizada a instrução criminal, depois de apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença penal condenatória em desfavor da ora Apelante, considerando a decisão emanada pelo Conselho do Júri. - Irresignado, a Ré interpôs recurso de apelação, pugnando em suas razões pela anulação do júri popular, em razão da decisão ter sido contrária a prova dos autos. Subsidiariamente requer a reforma da sentença para estabelece a pena base no mínimo legal. - Defesa do Apelante que pleiteia a anulação do júri, em razão da decisão do júri ser contrária a prova dos autos. Delito cometido em razão da Apelante não aceitar que a vítima se relacionasse com o seu ex-companheiro. Ataque a vítima de forma repentina, pega de surpresa quando saia da escola, sendo surpreendida com cinco tiros no abdômen. - Dosimetria: Falta de interesse de agir. Pena base fixada no mínimo legal. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0507408.78.2018.8.05.0150, oriundo da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante LUANA DOS SANTOS PEREIRA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos a seguir. Salvador, .